Tribunal: TJSP
Processo: 2153441-35.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Violência doméstica. Decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva. Impossibilidade. Necessidade de prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Inteligência do art. 311 do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. Precedentes do STF e do STJ. Medidas cautelares diversas da prisão que melhor de adequam ao

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Violência doméstica. Decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva. Impossibilidade. Necessidade de prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Inteligência do art. 311 do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. Precedentes do STF e do STJ. Medidas cautelares diversas da prisão que melhor de adequam ao caso, conforme requerido pelo Parquet. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares do art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP.